Tribunal: TJDFT
Processo: 0714113-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. EXCESSO. NÃO VERIFICADO.
1. A execução é processada em interesse do credor e deve ser realizada de maneira menos gravosa possível ao devedor.
2. A opção pelo menor gravame ocorrerá quando as diversas opções suficientes para garantir a satisfação do crédito não guardarem diferenças expressivas quanto à influência sobre o andamento do processo ou quando a via menos gravosa for eficaz.
3. A penhora em valor menor pode trazer prejuízos ao exequente, o que deve ser evitado, uma vez que a menor onerosidade encontra limite no princípio da satisfação do crédito.
4. Agravo de instrumento desprovido.